Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707313-40.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: JOSE LOPES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II (ID 34980137) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 34882526), o qual negou provimento ao recurso de apelação do embargante e deu provimento ao recurso de JOSE LOPES DA SILVA. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator